Tribunal: TJDFT
Processo: 0702282-40.2020.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO. INCLUSÃO DE DESPESAS CARTORÁRIAS NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. CURADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. ISENÇÃO LEGAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A orientação dominante no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é de que a Defensoria Pública, quando exercer o múnus público de representar a parte, na qualidade de Curadora Especial, está dispensada do recolhimento de preparo, independente da parte assistida ser ou não beneficiária da gratuidade de justiça.

2. A finalidade do princípio da dialeticidade é impelir o recorrente a estabelecer um diálogo com a decisão. Não ofende o princípio da dialeticidade quando as razões recursais, ainda que minimamente, atacam os fundamentos da decisão recorrida

3. A execução da duplicata sem aceite exige a comprovação de protesto do título, conforme o disposto no art. 15, inciso II, alínea “a”, da Lei n. 5.474/68. O protesto, portanto, não é uma faculdade do credor, mas sim um requisito para a exigibilidade do título.

4. É devido o pagamento por parte do devedor das despesas com emolumentos cartorários para cobrança do título, especialmente pelo fato de tais despesas terem sido originadas por conduta do executado, e considerando ser o protesto uma imposição legal para execução da duplicata sem aceite.

5. O fato de a representação da parte ser feita pela Curadoria Especial, por si só, não enseja a presunção de hipossuficiência econômica do curatelado. Não havendo deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça à parte representada pela Curadoria Especial, torna-se inviável a sua dispensa do pagamento dos honorários, muito menos sob o pretexto de que a atuação processual da curadoria não pode implicar em maior prejuízo à parte representada.

6. Apelação desprovida.